Tribunal: TJMT
Processo: 1008055-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1008055-08.2021
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
AGRAVADO: BRUNO APARECIDO LEMES
Vistos.
Dê-se vista à parte contrária para, querendo, manifestar-se acerca do agravo interposto, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina o art. 1.023, § 2o, do CPC.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR